Tribunal: TJSP
Processo: 1014610-59.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Compra e venda. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Apelo do réu. Aquisição de materiais e equipamentos agrícolas. Negociações realizadas verbalmente e por meio de intermediário em maior parte. Impossibilidade de se determinar precisamente os valores devidos pelas partes. Condenação do réu que decorreu da dívida reconhecida por ele mesmo. Ausência de prova

Ementa:
Compra e venda. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Apelo do réu. Aquisição de materiais e equipamentos agrícolas. Negociações realizadas verbalmente e por meio de intermediário em maior parte. Impossibilidade de se determinar precisamente os valores devidos pelas partes. Condenação do réu que decorreu da dívida reconhecida por ele mesmo. Ausência de prova da efetiva locação e da prestação de serviços pelo réu. Meros cálculos apresentados pelo autor em razão dos montantes cobrados pelo réu e a fim de realizar um acordo. Autor que não confessou a existência de dívida em nenhum momento. Indevida a condenação do autor ao pagamento dos valores pleiteados pelo réu. Sentença que condenou o réu ao pagamento de cerca de metade do valor requerido pelo autor. Sucumbência recíproca das partes na ação principal. Réu que somente obteve procedência em parcela mínima de seus pedidos. Sucumbência mínima do autor quanto à reconvenção. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo parcialmente provido.